Tribunal: STF
Processo: RHC 247483
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão monocrática proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 929.870/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 8 anos, 8 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool (art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro) e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob influência de álcool (art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro), porque, 



    por volta de 18h10 do dia 31 de outubro de 2021, na Rua Andradina, altura do nº 92, no Bairro Jardim Salgado Filho, na cidade e Comarca de Ribeirão Preto/SP, na direção de veículo automotor, embriagado e agindo de maneira imprudente e imperita, praticou lesões corporais de natureza gravíssimas em João Henrique Fernandes Freitas e o homicídio culposo da vítima Rangel Santos Soares. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 23). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    No caso, o Tribunal de origem reavaliou a dosimetria da pena fixada pelo Juízo de primeiro grau, pronunciando-se nestes termos (e-STJ fl. 1.686): 



    A pena do homicídio (delito mais grave) foi elevada na fração de 1/6 (um sexto), em razão das consequências do delito, já que Rangel manteve-se sob cuidados médicos por quase dois meses, submetendo-se a procedimentos cirúrgicos e, consequentemente, sofrimento prolongado não só a ele como a toda sua família. Além disso, deixou uma filha de 05 (cinco) anos deidade, à época (cf. fl. 107). Justificado, portanto, tal aumento. 



    No que toca às consequências do delito, penso suficiente, per se, a motivar a exasperação da pena-base o fato de o crime cometido ter deixado órfã uma criança em tenra idade (5 anos), desamparada em várias áreas de sua existência. 



    […]



    E, além disso, foi apontado o sofrimento ocasionado à vítima antes de ela falecer, em razão de vários dias de internação e procedimento cirúrgico, o que, de fato, resvala do tipo. 



    Neste Recurso Ordinário, requer-se a concessão da ordem para que seja decotada a exasperação da pena-base aplicada na condenação do paciente pelo art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-se a pena em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, que se fixe o regime inicial de cumprimento de pena nos termos das Súmulas 718 e 719 desta Egrégia Suprema Corte, ou seja, o intermediário. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.



    Até porque a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente